Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-28.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 185 do CTN, "Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.”
2. O STJ possui entendimento vinculante, firmado em recurso especial repetitivo (Tema 290), no sentido de que, a partir da vigência da Lei Complementar no 118/2005, que deu nova redação ao artigo 185 do CTN, a alienação de bens pelo devedor após a inscrição do débito em dívida ativa contém presunção absoluta de fraude à execução.
3. Restando comprovado que as alienações dos imóveis pelo proprietário anterior, que figura como corresponsável tributário, ocorreram antes da data da inscrição dos débitos tributários em dívida ativa, não há que se falar em presunção absoluta, em favor da Fazenda Pública, de que as alienações imobiliárias se deram em fraude à execução. A declaração de que a alienação dos imóveis se deu em fraude à execução passa a depender de comprovação da má-fé, o que, no caso concreto, não se demonstrou.
4. Não se pode impor ao adquirente dos imóveis o desarrazoado ônus de saber se o proprietário anterior à vendedora tinha débitos tributários contra si, até porque, quando este proprietário anterior alienou os bens à pessoa que depois figurou como vendedora, os débitos tributários não estavam inscritos em dívida ativa, nem tampouco havia execução fiscal ajuizada em seu desfavor.
5. Apelo conhecido e não provido.